Tribunal: TJPA
Processo: 0130357-52.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONTESTADA SEM PROVAS PELA PARTE ADVERSA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE BASEIA NA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL E NÃO MERAMENTE NA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART.205 DO CC E NÃO O DO ART. 206, § 3º, V, DO CC. CONTRATO VERBAL DEMONSTRADO ANTE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS REJEITADAS PELA SENTENÇA. DOCUMENTOS COM DADOS INCOMPATÍVEIS OU IMPOSSÍVEIS DE SE VERIFICAR. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA SIMPLES RUPTURA DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - Não há o que ser reformado na decisão combatida quanto à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o fato de a Autora estar patrocinada por advogado particular, não é motivo para que se impeça a concessão de referido benefício, por si só. Ademais, os valores supostamente despendidos pela Autora para a reforma do bem imóvel, a despeito de constituírem grande monta, não foram pagos de uma única vez, mas ao longo de quatro anos. II - A pretensão autoral se baseia na relação jurídica contratual e não meramente na pretensão de indenização por danos morais, sendo este um pedido acessório. Portanto, o prazo a ser aplicado no caso em comento não é o do art. 206, § 3º, V, do CC, mas o prazo decenal com previsão do art.205 do CC. III - No tocante ao contrato verbal e que os apelantes pretendem que seja desconsiderado, há nos autos farto arcabouço probatório produzido pela parte Autora demonstrando efetivamente as despesas que teve com o imóvel em comento. IV - Os Requeridos declararam expressamente ao longo da marcha processual que efetivamente a Requerente intermediou vendas de unidades do imóvel e gerenciou os procedimentos de aluguéis, além de terem concordado com o fato de que “eventualmente” ocorriam obras destinadas à melhoria do imóvel. V – Pedido de reapreciação de provas não merece prosperar, posto que se trata de provas com dados incompatíveis ou impossíveis de se verificar e apesar da tentativa do Apelante em defender que “deve-se concluir” ou que “realçando o texto é possível concluir”, não entendo que as provas estejam em condições de serem consideradas aptas a comprovar o alegado. VI - A alegação de que o dano moral foi experimentado em razão de não ter sido possível ser ressarcida pelo seu trabalho não tem fundamento diante do fato de que o dano material será indenizado, com o efetivo pagamento dos valores devidamente corrigidos e atualizados a que faz jus a parte. Assim, a ruptura abrupta do contrato não trouxe nada para além de dissabores da vida cotidiana, o que não deve importar em indenização pior danos morais

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130357-52.2015.8.14.0301

APELANTE: LILIAN GOMES DA ROCHA, ROBERTO DA ROCHA JASSE, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE

APELADO: ROBERTO DA ROCHA JASSE, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, LILIAN GOMES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 15/12/2022